Tribunal: TJPA
Processo: 0003304-80.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003304-80.2009.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO (DR. ROBSON KLEBER SILVA SOUSA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO PROVIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO DA PERÍCIA TÉCNICA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A RESTRITIVA DE DIREITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER da presente apelação penal interposta pela Defesa, e DE OFÍCIO, reconhecer, em conformidade com o parecer ministerial, a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
na sua modalidade retroativa quanto a prática do
crime de receptação
imputado à BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO, não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, Art. 110, §1º, todos do Código Penal.
E, diante da prescrição do crime de receptação, e por consequência da exclusão do concurso material, aplicar a pena final concreta e definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática somente do crime previsto no art. 311 do Código Penal. E, por preencher os requisitos legais, manter a substituição pelas (02) duas restritivas de direito fixadas na sentença. Entretanto, fazendo a devida readequação diante da reforma da pena final, para se manter a razoabilidade e proporcionalidade, julgar
PARCIALMENTE PROVIDA a apelação
, fixando:
a) 1095 (um mil e noventa e cinco) horas de prestação de serviço a comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (03 anos de reclusão que totalizam 1095 dias), conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Ressaltando que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, sendo facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP). b) E quanto à Prestação pecuniária, manter o valor estipulado na sentença, já que fixado no valor mínimo cominado no art. 45, §1º, do Código Penal, de 01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país (R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP). Cabendo ao Juízo da execução avaliar se o apelante possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal.
É o voto.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 04 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003304-80.2009.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO (DR. ROBSON KLEBER SILVA SOUSA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO
, às fls. 86, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 80/84,
pelo
MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal (Receptação)
e a pena de
03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no
Art. 311 do Código Penal, (Adulteração de sinal identificador de veículo),
sedo condenado a pena final, por conta do concurso material, de
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
. Sendo a pena privativa de liberdade substituída por
02 (duas) restritivas de direito
, consistente em
a)

1460 horas de prestação de serviço à comunidade
e
b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo
a ser revestida em favor de entidade designada pelo Juízo de Execução Penal.

O r. do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrente imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 180, caput, c/c artigo 311, ambos do Código Penal, em concurso material, conforme artigo 69, também do Código Penal.
Narra a inicial, em síntese, que no dia 09.05.2009, o recorrente foi preso em flagrante por conduzir o veículo automotor Honda Civic LXS, ano 2008, cor preta, placa JVF 1683 com placa adulterada, sendo detectada que da placa original constava registro de roubo/furto no sistema INFOSEG em nome de Larissa Miniz da Silva.

Na fase de investigação preliminar, o ora recorrente negou ter conhecimento de tais informações, afirmando que comprou o veículo de Lauro Célio na cidade de São Geraldo do Araguaia/PA pelo valor de R$ 11.000,00 (onze) mil reais, tendo depositado o restante na conta da pessoa acima mencionada.
A denúncia foi recebida em 07.02.2013, às fls. 05, e a sentença condenatória em Secretaria, em 19/06/2019, às fls. 84/verso.

O recorrente, em suas razões recursais, às fls. 89/94, pleiteia absolvição, ou, subsidiariamente, a isenção do pagamento de prestação pecuniária.

Em contrarrazões, às fls. 97/110, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls.

109/112
,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Geraldo de |Mendonça Rocha, q
ue se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

Novamente foram encaminhados os autos à Procuradora de Justiça, às fls. 114, para se manifestar a respeito da extinção da punibilidade, e o Dr. Hamilton Nogueira Salame, às fls. 116/118, e deu parecer no sentido de declarar
extinta a punibilidade quanto a prática do crime de receptação.

É o relatório.
VOTO

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Originado o
jus puniend,
concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, quanto ao crime de receptação , Art. 180, do Código Penal, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante
BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO
, foi processado, julgado e condenado
à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (Receptação)
e a pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no Art. 311 do Código Penal, (Adulteração de sinal identificador de veículo), sedo condenado a pena final, por conta do concurso material, Art. 69 do Código Penal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão aplicada ao crime de Receptação, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, pela
pena in concreto
. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 07/02/2013, às fls. 05, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível em cartório, 19/06/2019, às fls. 84-verso.

Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, ao crime de receptação, Art. 180, do Código Penal, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
¿Apelação Penal. Art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90. Delito contra as relações de consumo. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Joaquim Teixeira da Silva (Arts. 107, inc. IV, c/c o 110, § 1º e 109, inc. VI e 115, todos do CP), reconhecida de oficio. Declara-se extinta a punibilidade do réu se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorre prazo superior ao estabelecido na Lei para que se reconheça a prescrição retroativa, com base na pena aplicada. (...) [TJPA. AP. 2010.3.008609-0. Desa. Vânia Fortes Bitar. 2ª Câmara Criminal Isolada. J. 31/05/2011. DJE - 02/06/2011]
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada. 2. Na espécie, operou-se a prescrição retroativa, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, parâmetro prescricional para a pena concreta de 02 (dois) anos. 3. Para efeito de contagem da prescrição, não deve ser considerado o aumento ocorrido pela continuidade delitiva, conforme artigo 119 do Código Penal. 4. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (TJDFT. 20110110025934APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 26/05/2011, DJ 07/06/2011 p. 216).

DO
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - ART. 311 DO CÓDIGO PENAL

Requer o recorrente a absolvição por insuficiência de provas.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo - art. 311 do Código Penal.

Como bem expôs o MM. Magistrado na sentença impugnada, a materialidade do crime em questão encontra-se respaldada pelo auto de prisão em flagrante, em apenso, auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 07/Inquérito, bem como pelo Laudo pericial, às fls. 34/Inquérito, que atesta a adulteração da placa do veículo que foi apreendido com o ora recorrente, que pertencia, conforme INFOSEG Larissa Miniz da Silva

Apesar do ora recorrente alegar não ter conhecimento da adulteração, tal versão encontra-se isolada, já que o mesmo trabalha com compra e venda de veículos, o que denota que o mesmo tem conhecimento de como são os trâmites de uma transferência de carros, além de ter acesso a mecanismo de busca que lhe permite verificar se o carro tem alguma restrição, ou alguma ilegalidade. Mesmo diante disso, foi flagrado circulando com automóvel com placa adulterada.

Consta também depoimento em juízo da testemunha Investigador Policial
Wander Junes Furtado
, às fls. 56/57, momento em que confirmou todo o seu depoimento na fase policial, às fls. 04, momento em que afirmou que no dia do ocorrido o recorrente foi encontrado na posse do veículo com caracteres aparentes de HONDA CIVIC LXS FLEX ANO 2008 de cor preta, placa JVF 1683, CHASSI 93HFA65308Z107426 em nome de ROSANA DE ANGELIS VALLIONOTO COSTA, que na verdade, trata-se do veículo HONDA CIVIC ANO 2007/2007 de placa JVQ 1448/BELÈM, na cor preta, segundo Larissa Muniz da Silva, fora roubado na data de 08/05/2008, no município de Belém/PA, que referido veículo encontra-se com sinais identificadores adulterados.

O delito em exame tem como objetivo resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, visando, também, preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado. E, consuma-se o delito com a própria adulteração ou remarcação de qualquer sinal identificador do veículo.

A tipicidade da conduta prevista no art. 311 do Código Penal com a prática de todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca o número do chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor.

Assim, pelo demonstrado, a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restaram demonstradas pelo acervo probatório dos autos, em especial o depoimento harmônico da testemunha policial, no sentido de que o ora recorrente encontrava-se conduzindo veículo com os sinais identificadores adulterados, e o laudo Pericial que atestou a referida adulteração da placa. Diante disso, dúvida inexiste, devendo ser mantida a condenação.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Cabe ressaltar a viabilidade do julgamento monocrático, porquanto, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
2. No caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o delito do art. 311, caput, do Código Penal - CP, diante da adulteração dos sinais identificadores.
3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela ocorrência do crime anterior de contrabando e que o agravante possuía conhecimento de que o veículo automotor era produto deste crime. Para rever este entendimento seria necessário o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1500468/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restaram demonstradas pelo acervo probatório dos autos, em especial os depoimentos harmônicos, em Juízo, da vítima e da testemunha policial, no sentido de que o veículo fruto de crime de roubo foi localizado sendo conduzido pelo réu com os sinais identificadores adulterados, e o laudo de perícia papiloscópica que atestou ser do réu a impressão digital na placa clonada.

2. O exame papiloscópico constitui prova segura quando o laudo é conclusivo em identificar as impressão digital. In casu, o laudo atestou que o fragmento de impressão digital produzido pelo dedo anelar do recorrente foi encontrado na placa adulterada e o recorrente, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para invalidar a conclusão do laudo pericial.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, recentemente sumulado, no sentido de que "a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636/STJ), sendo prescindíveis as certidões cartorárias para esse desiderato.

4. In casu, a condenação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais mostra-se apta a este fim, haja vista que transitou em julgado antes da prolação da sentença ora recorrida e refere-se a fato anterior ao que está sendo analisado.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJDFT. Acórdão 1216068, 20180310094198APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: 107-117)

DA DOSIMETRIA E DA ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

Alega a Defesa que na sentença, o MM. Magistrado desconsiderou a situação econômica do réu, ao estipular a prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Aduz portanto que o valor estipulado diante da hipossuficiência do ora recorrente pode causar graves prejuízos ao próprio sustento e o de sua família, pleiteando a isenção de tal penalidade, subsidiariamente, redução do valor estipulado.

Entretanto, inviável a exclusão da pena substitutiva de prestação pecuniária em razão de suposta condição econômica desfavorável da recorrente. Cabe ao Juízo da execução avaliar se a condenada possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 81,50G (OITENTA E UM GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.

2. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual a recorrente foi condenada não se confunde com a pena restritiva de direito de prestação pecuniária, não podendo se falar em bis in idem.

3. Apresentando-se a pena de multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, não há que se falar em redução.

4. Inviável a exclusão, pelo juiz do conhecimento, da pena substitutiva de prestação pecuniária em razão de suposta condição econômica desfavorável da recorrente.
Cabe ao Juízo da execução avaliar se a condenada possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

5. Fixada a prestação pecuniária no valor legal mínimo de 01 (um) salário mínimo (artigo 45, § 1º, do Código Penal), não há como acolher o pleito de mitigação do valor.

6. Recurso conhecido e não provido, confirmando a sentença que condenou a recorrente nas sanções do artigo 33, caput, § 4º, combinado o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. (TJDFT. Acórdão 1031008, 20160110864139APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: 139/153)

Diante da prescrição do crime de receptação, e a exclusão do concurso material, restou somente a pena aplicada para o crime previsto no art. 311 do Código Penal, de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

Sendo que a pena privativa de liberdade substituída, foi a de 04 (quatro) anos de reclusão, por conta do concurso material entre os crimes previstos nos arts. 180 e 311 do Código Penal, por 02 (duas) restritivas de direito, consistente em a) 1460 horas de prestação de serviço à comunidade e b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser revestida em favor de entidade designada pelo Juízo de Execução Penal.

Portanto, reformo a pena final, concreta e definitiva da sentença e fixo-a em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias
, somente pela prática do crime previsto do Art. 311 do Código Penal.

E, por preencher os requisitos legais, mantenho a substituição pelas (02) duas restritivas de direito fixadas na sentença. Entretanto, faço a devida readequação diante da reforma da pena final, para se manter a razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, fixo:
a)

1095 (um mil e noventa e cinco) horas
de prestação de serviço a comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação
(03 anos de reclusão que totalizam 1095 dias)
, conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, sendo facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP).
b)

E quanto à
Prestação pecuniária, mantenho o valor estipulado na sentença, já que fixado no valor mínimo cominado no art. 45, §1º, do Código Penal, de
01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país (R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reais),
a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP). Cabendo ao Juízo da execução avaliar se a apelante possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa e
DE OFÍCIO
, reconheço a
prescrição da pretensão punitiva estatal
na sua
modalidade retroativa
, do
crime de receptação
imputado à
BENJAMIM HENRIQUE LOPES NETO
, não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva, devendo ser
declarada extinta a punibilidade
nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Diante da prescrição do crime de receptação, e por consequência da exclusão do concurso material, aplico a pena final concreta e definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática somente do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

E, por preencher os requisitos legais, mantenho a substituição pelas (02) duas restritivas de direito fixadas na sentença. Entretanto, faço a devida readequação diante da reforma da pena final, para se manter a razoabilidade e proporcionalidade, julgando portanto
PARCIALMENTE PROVIDA a apelação, em conformidade com o parecer ministerial.
Assim, fixo:
a)

1095 (um mil e noventa e cinco) horas
de prestação de serviço a comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação
(03 anos de reclusão que totalizam 1095 dias)
, conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade, sendo facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 4º do art. 46 do CP).
b)

E quanto à Prestação pecuniária
, mantenho o valor estipulado na sentença, já que fixado no valor mínimo cominado no art. 45, §1º, do Código Penal, de
01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país (R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reais),
a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP). Cabendo ao Juízo da execução avaliar se a apelante possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), 04 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora